Tribunal: CARF
Processo: 13963.002757/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.002757/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.817 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
ELIDIA BONASSA ABATTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade
julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se
tratar de matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio
da não supressão de instância.
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.002757/2008-67
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.817 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.002757/2008-67

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 42/63, interposto contra decisão da DRJ
em Florianópolis/SC de fls. 32/37, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de Renda
de Pessoa Física – IRPF, de fls. 24/27, lavrado em 20/10/2008, referente ao ano calendário de
2006, com suposta ciência da RECORRENTE em 30/10/2008, conforme AR de fl. 30.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de Ação Trabalhista
(rendimentos recebidos acumuladamente), no montante de R$ 105.535,02, já acrescido de multa
de ofício de 75% e de juros de mora (até a lavratura).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fls. 25, o
RECORRENTE omitiu rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação
judicial trabalhista, no valor de R$ 255.682,63. Ademais, a fiscalização informa que foram
descontados os honorários advocatícios pagos no valor de R$ 111.451,00 e de R$ 26.223,00.
Além disso, na apuração do imposto devido, foi compensado o IRRF no valor de R$ 11.800,70.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 02/19 em 28/11/2008. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Florianópolis/SC,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Pagamento de atrasados a título de concessão e/ou revisão de beneficio — regime
de competência.
Alega a impugnante que apesar da ação proposta não tratar especificamente de revisão
de benefício, a forma de tributação é equivalente, eis que seguem os mesmo princípios,
ou seja, tributa-se pelo regime de competência e não pelo de caixa.
Que tanto a doutrina como a jurisprudência entendem que quando realizada a revisão do
benefício previdenciário (leia-se pensão de ex-combatente), o valor acima do limite de
isenção do imposto de renda somente ocorre visto o acumulo de valores que deveriam
ser pagos mensalmente, ou seja, a incidência do imposto de renda não ocorre quando o
ente autárquico foi condenado a revisar o benefício e o pagamento dos atrasados.
Se os valores pagos em atraso tivessem sido pagos normalmente, em cada mês de
competência, haveria isenção do tributo, ou incidiria com alíquota menor, conforme a
própria tabela progressiva do Imposto de Renda determina. Assim, não é de
responsabilidade da contribuinte o acumulo dos valores pagos em atrasado reconhecidos
judicialmente. Não sendo por sua culpa que o montante pago ficou acima do limite de
isenção do imposto de renda, ou teve que pagar em escala maior, portanto, não há como
submeter a contribuinte em obrigação tributária da qual não deu causa.
Dispõe o art. 43 do Código Tributário Nacional que o fato gerador do imposto de renda
é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, e de proventos de qualquer
natureza, assim entendidos os demais acréscimos patrimoniais.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.817 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.002757/2008-67

Desta forma, o montante recebido pela contribuinte não está sujeito à incidência do
imposto de renda, e a isenção ou a redução da alíquota aplicada, deve ser decretada, pois
as prestações mensais originais acumuladas são inferiores ao limite de isenção do
tributo, ou, caso fique constado que ultrapasse ao valor de isenção, que seja em valor
menor do cobrado.
Transcreve decisões judiciais sobre o tema, e menciona os princípios constitucionais da
capacidade contributiva e da isonomia, citando entendimento doutrinário.
Da inconstitucionalidade da multa em face de seu caráter confiscatório e do
princípio do não confisco
A contribuinte alega que a multa de ofício de 75%, aplicada sobre o principal, se
constitui numa penalidade confiscatória; que a natureza da multa moratória fiscal tem
um perfil nitidamente sancionatório, isto é, visa à punição, e não o ressarcimento como
leva a crer o seu rótulo; que o instituto dos juros moratórios cumpre perfeitamente a
função de recompor o patrimônio daquele lesado pela mora; que a finalidade da multa
fiscal se traduz em penalidade pura e simples; que a fixação das multas fiscais encontra
limitações nos princípios constitucionais da capacidade contributiva e do não confisco;
que a aplicação da multa de ofício em montantes exageradamente altos, num sistema
onde já há previsão de juros para indenizar e correção monetária para manter o poder
aquisitivo da quantia, configurava verdadeiro confisco do patrimônio do contribuinte.
Que o princípio do não confisco decorre do disposto no inciso IV do art. 150 da
Constituição Federal, e aqui vale tanto para a multa quanto para o lucro arbitrado.
Que a imposição da penalidade de 75% é absolutamente imprópria, pois configura
confisco, o que é expressamente refutado pela Constituição Federal de 1988. Assim, a
previsão dessa multa em percentual tão elevado configura ato legislativo da mais
absoluta inconstitucionalidade, eivando-se por conseguinte, a sua aplicação do mesmo
vicio.
Da imprestabilidade da taxa selic para aplicação nos tributos
Alega que a taxa SELIC foi criada por resolução do Banco Central do Brasil, não
havendo portanto previsão legal para tal. A lei apenas manda aplica-la para remunerar
tributo, sem indicar um percentual a ser adotado. Logo, a delegação de poderes ao
executivo, não poderia jamais acontecer, sob pena de este estar legislando, o que
convenhamos, é totalmente inconstitucional e contraria todos os institutos que regem a
segurança jurídica nacional e uma ofensa aos princípios consagrados
constitucionalmente, entre eles o da estrita legalidade tributária, prevista no artigo 150, I
da Constituição Federal, que determina "exigir ou aumentar tributos sem lei que o
estabeleça".
Da não incidência de acréscimos legais enquanto tramita o recurso
Alega que durante a tramitação da reclamação e/ou do recurso administrativo, o imposto
não está fora do prazo de sua quitação, uma vez que suspensa fica a exigibilidade do
crédito tributário, por força do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional, não
podendo ser exigido acréscimos legais durante este lapso temporal.
É o relatório.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Florianópolis/SC julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 32/37):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.817 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.002757/2008-67

Ano-calendário: 2006
IRPF. RENDIMENTOS ACUMULADOS. AÇÃO JUDICIAL. REGIME DE CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se trata de
rendimentos recebidos acumuladamente por meio de ação judicial, é feita pelo regime
de caixa, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os
rendimentos foram efetivamente entregues ao contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 15/12/2011,
conforme AR de fl. 40/41, apresentou o recurso voluntário de fls. 42/63 em 11/01/2012.
Em suas razões, reiterou suas alegações de defesa no sentido de que:
(i)
os valores recebidos de forma acumulada não devem ser tributados através
do regime de caixa, mas sim de competência; e
(ii)
a multa aplicada seria inconstitucional em face de seu caráter
confiscatório.
Além dos argumentos acima, trouxe alegações no sentido de defender a natureza
indenizatória dos juros moratórios provenientes da ação que deu origem aos valores ora
tributados, não podendo incidir o IRPF sobre tais valores.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.

Do sobrestamento do feito
Em primeira análise ao presente processo, este Relator elaborou Despacho de
Sobrestamento, às fls. 65/66, uma vez que no Recurso Voluntário se discute a tributação de
verba de juros moratórios recebidos em razão de ação judicial trabalhista. Assim, em razão de
demanda formulada junto ao Supremo Tribunal Federal, pelo Ministério Público do Estado de
Goiás, admitido na qualidade de amicus curiae nos autos o RE 855.091/RS, restou determinada,
pelo Exmo Sr. Ministro Dias Toffoli, a suspensão nacional dos processos judiciais e
administrativos que versem sobre a incidência de imposto de renda sobre juros de mora recebido
pela pessoa física (Tema 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do STF), motivo pelo
qual foi sobrestado o presente processo, como disposto no referido Despacho de Sobrestamento:
Em seu Recurso Voluntário, além de discutir a questão relativa à tributação do RRA
(revisão de pensão de ex-combatente) com base no regime de competência e não pelo
regime de caixa, a contribuinte abre tópico específico para discutir a natureza
indenizatória dos juros moratórios e alega que “os juros moratórios recebidos pela
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.817 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.002757/2008-67

parte recorrente em decorrência de decisão favorável em ação de revisão de benefício
possuem natureza indenizatória” (fl. 54 e ss).
Assim, conforme orientação da 2a SEJUL, proponho o sobrestamento do presente
processo, no âmbito da própria 2a Câmara, pelo tempo em que perdurar a determinação
exarada pelo Supremo Tribunal Federal para “suspender o processamento de todos os
procedimentos administrativos tributários da Secretaria Receita Federal do Brasil
pendentes que tramitem no território nacional” que versem sobre “a incidência, ou não,
de imposto de renda sobre os juros moratórios recebidos por pessoa física (tema 808
da Gestão por Temas da Repercussão Geral)”.
Ato contínuo, em Despacho de Encaminhamento, à fl. 67, foi informado acerca do
trânsito em julgado dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 855.091/RS, opostos
pela Fazenda Nacional e pelo Município de São Paulo (DJ de 14/09/2021), resultando no
entendimento do STF de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, tratando-se de
exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga, motivo pelo qual não mais
subsiste o sobrestamento acerca da incidência de Imposto de Renda sobre verba de juros
compensatórios recebidos no contexto da ação judicial (tema 808).
Desta forma, o processo foi encaminhado a este Conselheiro relator para dar
continuidade ao julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Rendimentos recebidos acumuladamente - RRA
Por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, decorrente de ação judicial
trabalhista, a RECORRENTE defendeu a aplicação do regime de competência para fins de
determinação da alíquota aplicável do imposto de renda (ou a sua isenção), o que ensejaria o
cancelamento da autuação, haja vista que em todos os anos tal verba estaria no limite de isenção
da legislação tributária.
Contudo, apesar de assistir razão à RECORRENTE em seus argumentos de direito
(aplicação do regime de competência), entendo que não há como acatar tal pleito para o caso
concreto ante a ausência de provas documentais.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.817 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.002757/2008-67

De fato, o STF fixou, no julgamento do RE no 614.406/RS, que os rendimentos
recebidos acumuladamente por pessoas físicas devem ser tributados com base no regime de
competência, sendo utilizada as tabelas e alíquotas do IRPF vigente a cada mês de referência. A
conferir:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito
de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF. RE
no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No
7.713/88.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de
2005 aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base
nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88.
(CARF. Acórdão no 2202-007.311, julgado em 6/10/2020)
No entanto, apesar de alegar que o valor mensal recebido estaria abaixo do limite
de isenção do IR vigente à época, a RECORRENTE não anexa aos autos nenhum meio de
comprovação de suas afirmações, não podendo o presente julgador se basear em meras alegações
para definir o rumo do presente caso. Não há sequer uma planilha extraída dos autos da ação
judicial trabalhista a fim de demonstrar que o valor recebido estaria abaixo do limite de isenção
mensal do IR à época que deveria ter sido pago. Sequer há indicação acerca da época a que se
referem os valores pagos.
É defeso também a este julgador proferir uma decisão condicionada, a qual
dependa da apresentação de elemento de prova acerca do qual sequer sabe-se de sua existência.
Neste sentido, não há como acatar o pleito da contribuinte de reforma, total ou
parcial, do lançamento.

IR sobre juros de mora
A RECORRENTE inova em suas razões de defesa ao trazer argumentos acerca do
entendimento do STJ quanto a não incidência do Imposto de Renda sobre os juros moratórios.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.817 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.002757/2008-67

A questão envolvendo a suposta tributação dos juros moratórios não foi
expressamente contestada na impugnação da contribuinte. Sendo assim, em conformidade com o
art. 17 do Decreto no 70.235/72, considera-se não impugnada tal matéria, devendo a mesma ser
considerada incontroversa.
Referidas razões de defesa foram apresentadas somente em sede recursal, razão
pela qual o seu conhecimento, neste momento processual, violaria o princípio da não supressão
de instância, pois as matérias abordadas no recurso voluntário não foram apreciadas pela DRJ de
origem.
Sobre o tema, utilizo como razões de decidir as palavras do ilustre Conselheiro
Sávio Salomão de Almeida Nobrega, em voto proferido no acórdão no 2201-008.300, julgado em
02/02/2021:
Ora, tendo em vista que essas questões não foram alegadas em sede de impugnação e
não foram objeto de debate e análise por parte da autoridade judicante de 1a instância,
não poderiam ter sido suscitadas em sede de Recurso Voluntário, já que apenas as
questões previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora
para que sejam novamente examinadas. Eis aí o efeito devolutivo típico dos recursos,
que, a propósito, deve ser compreendido como um efeito de transferência, ao órgão ad
quem, do conhecimento de matérias que já tenham sido objeto de decisão por parte do
juízo a quo.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões: extensão
(dimensão horizontal) e profundidade (dimensão vertical). A propósito, note-se que os
ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves1 são de todo relevantes e devem
ser aqui reproduzidos com a finalidade precípua de aclarar eventuais dúvidas ou
incompreensões que poderiam surgir a respeito das dimensões horizontal e vertical
próprias do efeito devolutivo do recursos. Dispõe o referido autor que
“(...) é correta a conclusão de que todo recurso gera efeito devolutivo, variando-
se somente sua extensão e profundidade. A dimensão horizontal da devolução é
entendida pela melhor doutrina como a extensão da devolução, estabelecida pela
matéria em relação à qual uma nova decisão é pedida, ou seja, pela extensão o
recorrente determina o que pretende devolver ao tribunal, com a fixação
derivando da concreta impugnação à matéria que é devolvida. Na dimensão
vertical, entendida como sendo a profundidade da devolução, estabelece-se a
devolução automática ao tribunal, dentro dos limites fixados pela extensão, de
todas as alegações, fundamentos e questões referentes à matéria devolvida.
Trata-se do material com o qual o órgão competente para o julgamento do
recurso irá trabalhar para decidi-lo.
[...]
Uma vez fixada a extensão do efeito devolutivo, a profundidade será uma
consequência natural e inexorável de tal efeito, de forma que independe de
qualquer manifestação nesse sentido pelo recorrente. O art. 1.013, § 1o, do Novo
CPC especifica que a profundidade da devolução quanto a todas as questões
suscitadas e discutidas, ainda que não tenham sido solucionadas, está limitada ao
capítulo impugnado, ou seja, à extensão da devolução. Trata-se de antiga lição de
que a profundidade do efeito devolutivo está condicionada à sua extensão.”
É nesse mesmo sentido que os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da
Cunha2 também se manifestam:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.817 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.002757/2008-67

“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força
do recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo
determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum
appellatum. O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria
estranha ao âmbito do julgamento (decisão) a quo. Só é devolvido o
conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013, caput, CPC). A extensão do
efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão principal do
procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser
examinadas pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-
se da dimensão vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o
material que há de trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a
quo deveria resolver questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá
apreciar todas elas, ou se omitir quanto a algumas delas. Em que medida
competirá ao tribunal a respectiva apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal todas
as questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relacionadas ao
capítulo impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o processo pela
compensação, o tribunal poderá, negando-a, apreciar as demais questões de
mérito, sobre as quais o juiz não chegou a pronunciar-se. Ora, para julgar, o
órgão a quo não está obrigado a resolver todas as questões atinentes aos
fundamentos do pedido e da defesa; se acolher um dos fundamentos do autor,
não terá de examinar os demais; se acolher um dos fundamentos da defesa do
réu, idem. Na decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir quanto a algumas
delas: ‘basta que decida aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a que
chega no dispositivo da sentença.’”
Pelo que se pode notar, a profundidade do efeito devolutivo abrange as seguintes
questões: (i) questões examináveis de ofício, (ii) questões que, não sendo examináveis
de oficio, deixaram de ser apreciadas, a despeito de haverem sido suscitadas abrangendo
as questões acessórias (ex. juros), incidentais (ex. litigância de má-fé), questões de
mérito e outros fundamentos do pedido e da defesa. De fato, o tribunal poderá apreciar
todas as questões que se relacionarem àquilo que foi impugnado - e somente àquilo. A
rigor, o recorrente estabelece a extensão do recurso, mas não pode estabelecer a sua
profundidade.
Seguindo essa linha de raciocínio, registre-se que, na sistemática do processo
administrativo fiscal, as discordâncias recursais não devem ser opostas contra o
lançamento em si, mas, sim, contra as questões processuais e meritórias decididas em
primeiro grau. A matéria devolvida à instância recursal é apenas aquela expressamente
contraditada na peça impugnatória. É por isso que se diz que a impugnação fixa os
limites da controvérsia. É na impugnação que o contribuinte deve expor os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta sua pretensão, bem como os pontos e as razões
pelas quais não concorda com a autuação, conforme prescreve o artigo 16, inciso III do
Decreto n. 70.235/72, cuja redação transcrevo abaixo:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993).”
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.817 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.002757/2008-67

Pela leitura do artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, tem-se que não é lícito inovar na
postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi originariamente
deduzida quando da impugnação oferecida à instância a quo. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).”
Em suma, questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se instaura a
fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da petição
impugnatória, constituem matérias preclusas das quais não pode este Tribunal conhecê-
las, porque estaria afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está
submetido o processo administrativo fiscal. É nesse sentido que há muito vem se
manifestando este Tribunal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário
que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual.
(Processo n. 13851.001341/2006-27. Acórdão n. 2802-00.836. Conselheiro(a)
Relator(a) Dayse Fernandes Leite. Publicado em 06.06.2011).”
As decisões mais recentes também acabam corroborando essa linha de raciocínio,
conforme se pode observar da ementa transcrita abaixo:
“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa.
(Processo n. 13558.000939/2008-85. Acórdão n. 2002-000.469. Conselheiro(a)
Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. Publicado
em 11.12.2018).”
Entendo que não cabem, neste momento processual, quaisquer discussões sobre o
tema envolvendo eventual tributação de juros moratórios. Inclusive porque sequer há
comprovação de que o valor principal recebido pela RECORRENTE (tratado como omissão de
rendimento neste processo) contém parcelas de juros moratórios.
Assim, não merece conhecimento este ponto do recurso voluntário, por tratar de
tema sobre o qual não foi instaurado o litígio administrativo com a impugnação.
Mesmo se conhecesse do tema, tal medida restaria infrutífera uma vez que não há
nos autos qualquer indicação ou documento que aponte a segregação da natureza dos valores
recebidos em razão da ação judicial. Portanto, não há material para analisar o pleito da
contribuinte.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.817 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.002757/2008-67

Multa de ofício. Efeito confiscatório
A RECORRENTE afirma que deve ser reduzida a multa de ofício, já que teria
efeito confiscatório. Com essa linha de argumentação, procura atribuir a pecha de
inconstitucionalidade à legislação tributária, baseando-se ainda no princípio do não confisco.
Ocorre que essa matéria é estranha à esfera de competência desse colegiado,
conforme determina o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Saliente-se que a aplicação da multa de 75% no presente caso encontra-se
respaldada no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996. Desta forma, como a atividade de
lançamento é vinculada e obrigatória, a autoridade fiscal deve agir conforme estabelece a lei, sob
pena de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional –
CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Ou seja, questões envolvendo a suposta natureza confiscatória da multa, limitação
à imposição de penalidade e dos princípios da proporcionalidade e da capacidade contributiva
são matérias cuja análise foge à competência deste Tribunal Administrativo, por envolver
questões constitucionais cuja guarda compete exclusivamente ao STF.
Assim, apenas cabe a esta corte verificar a ocorrência dos pressupostos legais para
o lançamento do presente crédito tributário.
Portanto, entende-se descabido os argumentos do RECORRENTE.
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER EM PARTE do recurso voluntário,
por este envolver matérias não levadas à apreciação da autoridade julgadora de primeira
instância. Na parte conhecida, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 77
DF CARF MF
Original